Tribunal: TJDFT
Processo: 0051523-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051523-26.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ILDA SOARES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a dilação de prazo requerida pela Exequente (ID 43039505), para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito (ID 42609738), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator